Tribunal: TJDFT
Processo: 0010385-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO § 2o DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Verificado que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito da tese de inconstitucionalidade das disposições contidas no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, tem-se por impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração quanto a este particular, para que seja sanado o vício apontado.

3. As disposições contidas no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil não representam qualquer afronta à regra inserta na alínea “b” do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal, na medida em que em veicula regras de natureza processual, não se tratando de matéria tributária, uma vez que apenas regulamenta procedimentos, sem afastar o direito à cobrança do tributo ou garantias asseguradas à Fazenda Pública quanto à satisfação do crédito tributário.

4. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido, sem efeitos modificativos.